Tribunal: TJBA
Processo: 8006619-96.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006619-96.2022.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUZIA JOSE DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: OI MOVEL S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (ART. 341, CPC). DEFESA BASEADA EM FATO DIVERSO (CONTRATO ESTRANHO À LIDE). FALHA NO ÔNUS DA PROVA DA RÉ (ART. 373, II, CPC). DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito, sob o fundamento de que a autora não comprovou a quitação da dívida. 2 - A autora (apelante) sustenta que a negativação é indevida, pois originada de linha telefônica (ID 84093311) que desconhece, enquanto a ré (apelada) baseou sua defesa na legitimidade de débito de linha telefônica diversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A questão em discussão consiste em saber (i) se a impugnação à gratuidade de justiça, suscitada pela apelada, deve ser acolhida; (ii) se a ré se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC) ao apresentar defesa referente a contrato diverso do impugnado pela autora; (iii) se a ausência de impugnação específica (art. 341, CPC) sobre a linha telefônica contestada torna a negativação indevida; e (iv) se, neste caso, configura-se o dano moral
in re ipsa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A impugnação à gratuidade de justiça, suscitada em contrarrazões, é rejeitada. A apelada não apresentou prova apta a desconstituir a presunção de hipossuficiência da autora, que litiga sob o pálio da Defensoria Pública, o que reforça tal condição. 5 - A autora delimitou a lide ao impugnar débito da linha telefônica (73) 98144-5514. A ré, em contestação, defendeu-se alegando a legitimidade de débito de linha diversa ((73) 3664-4910), tornando-se revel quanto ao fato específico impugnado (art. 341, CPC). 6 - A ré não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), pois a defesa se baseou em contrato estranho à controvérsia. 7 - As telas sistêmicas, além de unilaterais, são insuficientes como prova de contratação, mormente quando se referem a objeto diverso do contestado 8 - A sentença incorreu em
error in judicando
ao exigir da autora a prova da quitação, o que configura prova diabólica, quando cabia à ré provar a origem da dívida 9 - A negativação, cuja origem lícita não foi comprovada, configura ato ilícito e gera dano moral
in re ipsa
10 - O valor da indenização é fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO
11 - Recurso de apelação conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 341, 373, II, e 85; Código Civil, arts. 389, 406 (redação dada pela Lei nº 14.905/2024); Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ; Súmula 385/STJ.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - Apelação: 80424093120238050001; TJ-BA - APL: 80471716120218050001; TJ-BA - Apelação: 80498130720218050001; TJ-BA - Apelação: 81198182020228050001; TJ-BA - Apelação: 05003674620148050006.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8006619-96.2022.8.05.0105
, sendo parte(s) Apelante
LUZIA JOSE DA SILVA
e parte(s) Apelada
OI MOVEL S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relator.

Sala de Sessões.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça